Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-59.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800977-59.2022.8.14.0086

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI, FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO LGBTQIA+. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, de Mandado de Injunção ajuizado com o objetivo de compelir a Câmara Municipal de Juruti a editar normas voltadas à efetivação de direitos fundamentais da população LGBTQIA+, como o uso do nome social, a criação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual e políticas públicas de enfrentamento à LGBTfobia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de injunção para suprir omissão legislativa municipal quanto à edição de normas destinadas à efetivação de direitos da população LGBTQIA+, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de injunção exige, cumulativamente, a existência de omissão legislativa e a inviabilidade do exercício de direito previsto em norma constitucional de eficácia limitada.

4.O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da pretensão do agravante, constitui norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação legislativa para sua fruição.

5.A ausência de leis municipais específicas sobre o nome social ou a criação de órgão representativo não inviabiliza o exercício de direitos fundamentais que podem ser assegurados por outros meios processuais, como a Ação Civil Pública.

6.O Supremo Tribunal Federal já assentou que o mandado de injunção não se presta a suprir omissões legislativas quando os direitos invocados derivam de normas constitucionais de eficácia plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O mandado de injunção não é cabível quando os direitos alegados decorrem de norma constitucional de eficácia plena.

2.A ausência de regulamentação infraconstitucional não torna inviável o exercício de direitos fundamentais já assegurados diretamente pela Constituição.

3.O mandado de injunção não substitui vias processuais adequadas para a tutela de direitos fundamentais quando não há omissão legislativa em norma de eficácia limitada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXXI; CPC, arts. 330, I, e 485, VI; Lei 13.300/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no MI nº 6825, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 22813645
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
manejada contra sentença proferida
nos autos do Mandado de Injunção ajuizado em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI
, ora agravado.

Na origem, trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Ministério Público Estadual contra a Câmara Municipal de Juruti e, após emenda da inicial, também contra o Poder Executivo local. Pleiteou-se, em síntese, a declaração de mora do Poder Legislativo Municipal quanto à elaboração de normas que reconheçam e assegurem direitos fundamentais à população LGBTQIA+, como o uso do nome social, a criação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, a formulação de diretrizes de enfrentamento à LGBTfobia e outras medidas correlatas.

O juízo a quo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, VI do CPC, por entender inadequada a via eleita e ausente a indicação de norma constitucional de eficácia limitada.

Irresignado, o Parquet interpôs recurso de apelação (ID 16147686), que restou desprovido por decisão monocrática deste relator, com base na presente ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. POPULAÇÃO LGBTQIA+. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença que indeferiu o mandado de injunção ajuizado contra a Câmara Municipal de Juruti, a qual permaneceu inerte quanto à criação de normas sobre o uso do nome social e a criação de conselho municipal para a população LGBTQIA+.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do mandado de injunção para a criação das normas citadas, considerando os direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de injunção é cabível quando há omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada.
4. No caso, os direitos invocados são amparados por normas constitucionais de eficácia plena, o que torna inadequado o uso do mandado de injunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
"1. O mandado de injunção não é cabível para suprir omissão legislativa quando os direitos postulados estão assegurados por normas de eficácia plena."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no MI nº 6825, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.04.2019.

Nas razões recursais do Agravo Interno, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a população LGBTQIA+ no Município de Juruti encontra-se em situação de vulnerabilidade diante da ausência de legislação municipal específica que assegure direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como o uso do nome social, a proteção contra discriminação e o acesso igualitário aos serviços de saúde e educação.

Argumenta ser cabível o mandado de injunção, diante da inércia legislativa municipal na regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada, o que legitima a atuação do Poder Judiciário para suprir a omissão inconstitucional, bem como cita precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao Colegiado, com provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a mora legislativa do Município de Juruti e determinada a adoção de medidas legislativas voltadas à proteção dos direitos da população LGBTQIA+.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 25756413).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A irresignação do Agravante não merece prosperar. A decisão monocrática ora guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero nesta oportunidade.

A controvérsia central reside em verificar o cabimento do Mandado de Injunção para compelir o Poder Legislativo do Município de Juruti a editar normas que visem à proteção da população LGBTQIA+, como a regulamentação do uso do nome social e a criação de um Conselho Municipal da Diversidade Sexual.

O Mandado de Injunção, previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n.º 13.300/2016, é o remédio constitucional cabível
“sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”
.

Para a sua concessão, portanto, são necessários dois pressupostos cumulativos:
(i)
a existência de uma omissão legislativa na regulamentação de uma norma constitucional; e
(ii)
que tal omissão torne inviável o exercício de um direito, liberdade ou prerrogativa previstos em
norma constitucional de eficácia limitada
.

No caso dos autos, o Ministério Público fundamenta seu pleito no princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Carta Magna. Ocorre que, tal como assentado na decisão agravada, este fundamento, embora de magnitude inquestionável, não se enquadra na categoria de norma de eficácia limitada.

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constituindo-se em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Trata-se de um valor-fonte que irradia seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, não dependendo de legislação infraconstitucional para produzir seus principais efeitos ou para ser invocado como parâmetro de proteção de direitos.

Dessa forma, a via do mandado de injunção mostra-se inadequada, pois a norma constitucional que embasa a pretensão do Agravante é de eficácia plena, e não limitada.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o cabimento do mandado de injunção está estritamente ligado à omissão em regulamentar normas constitucionais de eficácia limitada. Conforme precedente citado na própria decisão monocrática:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3 . Agravo regimental desprovido. (MI 6825 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2019 PUBLIC 27-05-2019)

(STF - AgR MI: 6825 DF - DISTRITO FEDERAL 0014429-87.2017 .1.00.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/04/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-110 27-05-2019)

.................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO EM FACE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. Não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. 3. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna). 4. In casu, não restando demonstrada a inviabilidade do gozo do direito pleitado em virtude de omissão legislativa, a pretensão não pode ser alcançada por meio da presente ação constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - MI: 7456 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2024 PUBLIC 10-05-2024)

Portanto, o mandado de injunção não é o instrumento processual adequado para sanar qualquer tipo de omissão legislativa, mas apenas aquela que impede a fruição de um direito especificamente previsto em norma constitucional que dependa, por sua própria natureza, de complementação legislativa para se tornar exercitável.

Embora as medidas pleiteadas pelo
Parquet
sejam meritórias e se alinhem à concretização do princípio da dignidade humana, a ausência de leis municipais específicas sobre o nome social ou a criação de um conselho não torna "inviável" o exercício do direito fundamental à dignidade, que já é plenamente assegurado pela Constituição e pode ser defendido por outras vias judiciais, como a Ação Civil Pública.

A inadequação da via eleita, portanto, impõe a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, tal como decidido em primeira instância e confirmado pela decisão monocrática deste Relator.

Desta forma, inexistindo argumentação nova e relevante, o Agravo Interno se apresenta como mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite. A decisão monocrática, ao negar provimento à apelação, o fez com base nos elementos dos autos e na legislação e jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025